Tribunal: TJSP
Processo: 1000179-82.2018.8.26.0228
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão da obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos REsp. no 1.657.156/RJ - TEMA 106.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão da obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos REsp. no 1.657.156/RJ - TEMA 106.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000179-82.2018.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Estado
de São Paulo e Agravado(s) Rubens Eduardo Osis
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000179-82.2018.8.26.0228/50000 -Voto no 50.183
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.183
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1000179-82.2018.8.26.0228/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: RUBENS EDUARDO OSIS
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
- A questão da obrigatoriedade do poder público de fornecer
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS é
matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos REsp. no
1.657.156/RJ - TEMA 106.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interposto com fundamento nos
artigos 1.021 e 1.030, §2o, do Código de Processo Civil (fls. 01/05) contra
decisão que negou seguimento (CPC, artigo 1.030, I, 'b') ao recurso
especial por reconhecida identidade da matéria com orientação firmada
pelo Col. Superior Tribunal de Justiça nos autos Resp. no 1.657.156/RJ, e
o inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, que não houve
comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado,
indicando a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS. Enfatiza que o tratamento integral (clínico/medicamentoso e cirúrgico) é garantido conforme o
encaminhamento dado pelo Centro de Oncologia a que vinculada a
instituição habilitada para prestar a asssistência oncológica pelo Sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000179-82.2018.8.26.0228/50000 -Voto no 50.183
3
Único de Saúde SUS (CACONS e UNACONS).
É o relatório.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I,
alínea “b”, do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada,
verbis:
No
que
concerne
à
necessidade
do
cumprimento de determinados requisitos cumulativos
para possibilitar o fornecimento de fármacos não
incorporados em atos normativos do SUS, verificando-
se estar o v. Acórdão em conformidade com o
julgamento
definitivo
do
mérito
do
REsp
no
1.657.156/RJ e, em cumprimento ao disposto no art.
1.030, inc. I, alínea b do Código de Processo Civil, nego
seguimento ao recurso no pertinente a esta questão.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que
a matéria alusiva à obrigatoriedade do poder público de fornecer
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS é em
tudo assemelhada à examinada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça ao
tempo do julgamento do Resp no 1.657.156/RJ, sob a técnica de casos
repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
“3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder
público de fornecer medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS (TEMA 106). Trata-se,
portanto,
exclusivamente
do
fornecimento
de
medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei
no 8.080/1990, não se analisando os casos de outras
alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART.
1.036 DO CPC/2015. A concessão dos medicamentos
não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos: i)
Comprovação,
por
meio
de
laudo
médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade
do
medicamento,
assim
como
da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000179-82.2018.8.26.0228/50000 -Voto no 50.183
4
fármacos
fornecidos
pelo
SUS.
ii)
incapacidade
financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento.”
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trechos do
V. Acórdão da Turma Julgadora, convergentes à aplicação da tese -
verbis:
Analisando o caso em tela, o medicamento
pleiteado é registrado na ANVISA, conforme pesquisa
junto
ao
sítio
eletrônico
da
ANVISA
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/),
porém não consta da lista RENAME 2020, de fármacos
padronizados
e
disponibilizados
pelo
SUS,
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_
medicamentos_rename_2020.pdf ).
Desta
feita,
passando
aos
outros
dois
requisitos, têm-se que restam preenchidos também.
Há
receituário
médico
circunstanciado,
acostado às fls. 43 e 47, destacando a necessidade de
utilização do medicamento receitado.
Ademais,
a
incapacidade
financeira
da
autora está delineada pelos documentos de fls. 22/35,
que demonstram os ganhos do requerente, e o
documento de fls. 178, o qual comprova o elevado
custo do fármaco.
Preenchidos
tais
requisitos,
deve
ser
fornecido o medicamento pleiteado. (fls. 500).
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora
está em consonância com o entendimento da Corte Superior em regime de
recursos seriais, razão pela qual nada há que modificar, portanto, nesta
sede.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto ao leading case paradigma, fica mantida a decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000179-82.2018.8.26.0228/50000 -Voto no 50.183
5
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no
manejo do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)